Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-18.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015265-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento, Acumulação de Cargos, Lotação, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARA LIGIA DE OLIVEIRA - CPF: 705.003.711-72 (ADVOGADO), ERIZANE NUNES DA MOTA - CPF: 241.667.741-15 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 05.054.937/0001-63 (AGRAVANTE), MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK - CPF: 487.308.231-53 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA EDUCAÇÃO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVELLYN CANEDO VASQUES - CPF: 007.251.991-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CEDIDA – MAESTRO DA BANDA SINFONICA UNEMAT - PROGRESSÃO FUNCIONAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCLUSÃO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO NA FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - ILEGALIDADE CARACTERIZADA - TÍTULO DE MESTRADO EM ÁREA CORRELATA - RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, § 1º, IV, DA LCE N° 50/98 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1- Cumpre assinalar que em análise ao feito, bem como diante da robusta prova documental colacionada aos autos, há prova pré-constituída suficiente à análise da ilegalidade ou não do ato coator, qual seja, que indeferiu a progressão funcional da agravada, o que repele a alegação do recorrente nesse ponto.

2- Sob a ótica do caso em concreto, evidenciou-se que a agravada é servidora pública estadual a mais de 30 anos, e se encontra cedida para exercer a função de Maestro da Banda Sinfônica da UFMT desde 2011, sendo que há a informação de que a sua qualificação na área de Educação Musical foi de interesse da própria universidade, nos termos da declaração fornecida pelo Pró-reitor de Extensão e Cultura da UNEMAT (Id. nº 5525812).

3 - Não bastasse isso, conforme elucidado na decisão recorrida, o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, verifica-se que o ensino da música faz parte do sistema de ensino e da formação básica do cidadão, demonstrando a importância desta matéria na formação dos estudantes

4 - A titulação de Mestre adquirida pela agravada é relacionada diretamente a sua atuação profissional, certo é que deve ser reconhecido o seu esforço em realizar referido curso, com o fito de aprimorar seus conhecimentos na louvável área do Magistério.

5 - O engessamento da administração, mencionado pelo Ministério Público, é evidente ao indeferir a progressão com um título de Mestrado, da forma apresentada, pois a música possibilita o desenvolvimento intelectual e a interação do indivíduo no ambiente social, se for usada de uma forma planejada.

6 – Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança, que em sintonia com o parecer, reconheceu a ilegalidade do ato, e concedeu a ordem para determinar a imediata reclassificação da agravada na Classe D, conforme disposto no art. 4º, § 1º, IV da Lei Complementar Estadual n° 50/98, limitada a sua eficácia patrimonial a partir da presente impetração.

O agravante sustenta, em síntese, que o feito demanda dilação probatória, sendo a ação mandamental inadequada.

Afirma a inexistência ao direito à progressão horizontal, pois a mestrado realizado pela parte seria obsoleto para o seu cargo de origem, qual seja, Professora de Língua Portuguesa.

Pugna pelo provimento do agravo interno, e consequente denegação da segurança.

Contrarrazões ofertadas ao id n. 79934988.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça já havia se manifestado no feito quanto ao mérito, propriamente dito da ação mandamental, motivo pelo qual deixei de determina nova remessa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA

Como visto, cuida-se de Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática, na qual, foi concedida a segurança para determinar a imediata reclassificação da Impetrante na Classe D, conforme disposto no art. 4º, § 1º, IV da Lei Complementar Estadual n° 50/98, limitada a sua eficácia patrimonial a partir da presente impetração.

Sustenta o agravante a inadequação da via eleita, uma vez que demandaria dilação probatória e ainda que não há ilegalidade no ato combatido, uma vez que a agravada não faria jus a progressão funcional, ao argumento que o Mestrado concluído não teria ligação com o cargo.

Pois bem.

Explico a situação posta em juízo.

A agravada impetrou o
mandamus
diante da negativa de progressão funcional horizontal pela administração.

A razão da negativa, deu-se ao argumento de que o mestrado cursado pela agravada não foi realizado na área da educação e sim na área de música.

Por se tratar de questão já discutida e analisada pela turma, a decisão recorrida foi no sentido da concessão da ordem.

De plano, cumpre assinalar que em análise ao feito, bem como diante da robusta prova documental colacionada aos autos, há prova pré-constituída suficiente à análise da ilegalidade ou não do ato coator, qual seja, que indeferiu a progressão funcional da agravada, o que repele a alegação do recorrente nesse ponto.

Quanto ao mérito propriamente dito, o art. 4º, IV, § 1º da Lei Complementar Estadual n° 50/98, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece o seguinte sobre a progressão horizontal de classes:

“Art. 4º - A série de classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.

§ 1º - As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

IV -
Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado e/ou doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.”

A parte colacionou aos autos o título de Mestre em Ciência da Educação, pela Universidad Americana, sendo revalidado pela UFRJ (id n. 5525819).

Sob a ótica do caso em concreto, evidenciou-se que a agravada é servidora pública estadual a mais de 30 anos, e se encontra cedida para exercer a função de Maestro da Banda Sinfônica da UFMT desde 2011, sendo que há a informação de que a sua qualificação na área de Educação Musical foi de interesse da própria universidade, nos termos da declaração fornecida pelo Pró-reitor de Extensão e Cultura da UNEMAT (Id. nº 5525812).

Não bastasse isso, conforme elucidado na decisão recorrida, o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, verifica-se que o ensino da música faz parte do sistema de ensino e da formação básica do cidadão, demonstrando a importância desta matéria na formação dos estudantes, cito:

“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

(...)

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.

(...)

§ 6º As artes visuais, a dança,
a música
e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2 o deste artigo.”

A titulação de Mestre adquirida pela agravada é relacionada diretamente a sua atuação profissional, certo é que deve ser reconhecido o seu esforço em realizar referido curso, com o fito de aprimorar seus conhecimentos na louvável área do Magistério.

Por fim, para sepultar de vez as alegações de que o mestrado não correlação com o cargo, fundamento para o indeferimento da progressão, não obstante toda fundamentação apresentada, faço minhas as “palavras” lançadas no judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“Ao que tudo indica,
a exigência da administração pública se demonstra como forma de engessamento da evolução do ensino
, tendo em vista que nos dias atuais prevalece a necessidade de um ensino focado na interdisciplinariedade, motivo pelo qual, os próprios profissionais da educação acabam se especializando em matérias interdisciplinares, que em momento algum deixam de estar relacionadas com a habilitação inicial que lhes foram conferidas ao assumir o cargo de Professor.

Trata-se de necessidade de compreender que o ensino de música é área correlata à habilitação em Letras, atividade a qual o impetrante já vem desempenhando, bem como, que a administração pública demonstrou interesse nos estudos que ele realizou no aperfeiçoamento do ensino da música.”

O engessamento da administração, mencionado pelo Ministério Público, é evidente ao indeferir a progressão com um título de Mestrado, da forma apresentada, pois a música possibilita o desenvolvimento intelectual e a interação do indivíduo no ambiente social, se for usada de uma forma planejada.

A música é um dos principais meios de persuasão existente na sociedade, pois através dela é possível transmitir não somente palavras, mas também sentimentos, idéias e ideais que podem ganhar grandes repercussões didáticas se bem direcionadas.

A música como alternativa didática aguça o interesse do aluno, que muitas vezes sem perceber se encontra totalmente envolvido no processo, uma vez que o conjunto de palavras contidas no texto da música é aproveitável em distintas temáticas como ponto de partida na construção do ensino-aprendizagem.

Nesse sentido são os precedentes desta Turma:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR ESTADUAL DE BIOLOGIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONCLUSÃO DE MESTRADO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL –TÍTULO DE MESTRADO EM ÁREA CORRELATA - RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, § 1º, IV, DA LCE n° 50/98 – VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É cediço que a apresentação do título de Mestre em área correlata à da Biologia, autoriza a ascensão de classe na carreira do Magistério, nos termos do artigo 4º, § 1º, IV da LCE n° 50/98. A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4º do mesmo artigo. Precedentes do STJ.” (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 123677/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 28/07/2015).

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONCLUSÃO DE MESTRADO NA ÁREA DE SAÚDE COLETIVA – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO NA FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - ILEGALIDADE CARACTERIZADA - TÍTULO DE MESTRADO EM ÁREA CORRELATA - RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, § 1º, IV, DA LCE N° 50/98 – SEGURANÇA CONCEDIDA. É cediço que a apresentação do título de Mestre em área correlata à da educação física, autoriza a ascensão de classe na carreira do Magistério, nos termos do artigo 4º, § 1º, IV da LCE n° 50/98. Segurança concedida.” (TJ/MT. MS 139542/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 13/12/2013).

Assim, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, mostra-se impositiva a manutenção da decisão agravada.

Posto isso, e em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021